Tribunal: TCU
Processo: 015.818/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na contratação de estudos para subsidiar os leilões do programa de concessões aeroportuárias do Governo Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Infraestrutura (MI), relacionadas à contratação de estudos via Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para subsidiar os leilões do programa de concessões aeroportuárias do Governo Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação por atender aos requisitos de admissão tratados no art. 61, parte final, e art. 237, inciso VII, do RI/TCU, c/c art. 6o, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75/1993, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Ministério da Infraestrutura - MI, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que, na elaboração dos próximos PMIs realizados com base no Decreto 8.248/2015, a ausência no instrumento convocatório de detalhamento adequado dos critérios de avaliação dos projetos e estudos apresentados contraria o disposto no art. 10 do referido Decreto e no item 1.8 do Acórdão 999/2018-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Ministério da Infraestrutura - MI, nos termos do art. 250, inciso II, e § único do art. 237 do RITCU, que, na realização dos próximos PMIs proceda necessariamente à ampla pesquisa de preço de mercado para serviços de porte e complexidade similares àqueles tratados no PMI, devendo, em caso de insucesso ou de inviabilidade nesse levantamento, apresentar justificativa fundamentada e circunstanciada a integrar o processo administrativo do PMI; 9.4. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, nos termos do art. 250, inciso III, e § único do art. 237 do RITCU, que promova aprimoramento no Decreto 8.428/2015, com vistas a prever a possibilidade de seleção de estudos e projetos preliminares com base em critérios de "técnica e preço", respeitados os princípios da economicidade, legalidade, moralidade, finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade; 9.5. notificar o Ministério da Infraestrutura - MI, a Casa Civil da Presidência da República e o representante acerca da presente decisão.